Tribunal: TJMT
Processo: 1000433-21.2021.8.11.0017
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000433-21.2021.8.11.0017
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Bancários]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ELDER MORO PICIN - CPF: 779.941.401-49 (APELADO), RODRIGO FERNANDES TURATTI - CPF: 013.569.441-83 (ADVOGADO), JULIANA FELTRIM SOUZA - CPF: 842.465.101-49 (ADVOGADO), CLODOALDO PIACENTINI - CPF: 494.392.940-00 (ADVOGADO), LEONARDO DIAS FERREIRA - CPF: 004.940.379-62 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL, DIREITO AGRÁRIO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL COM PEDIDO DE ALONGAMENTO DE DÍVIDA DE CRÉDITO RURAL. PRODUTOR RURAL. PRONAF. MÁ-FÉ CONTRATUAL. FRUSTRAÇÃO DE SAFRA. DIREITO SUBJETIVO AO ALONGAMENTO. CDC APLICÁVEL. CLÁUSULAS ABUSIVAS. REVISÃO CONTRATUAL. VALORES PAGOS A MAIOR. RESTITUIÇÃO SIMPLES. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta pelo Banco do Brasil S/A contra sentença que, nos autos de Ação de Revisão Contratual c/c Pedido de Prorrogação de Dívidas de Crédito Rural, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

II. Questão em discussão

2.

Há cinco questões em discussão:

(i) saber se há falta de interesse de agir por inexistência de irregularidade nos contratos;

(ii) saber se é obrigatória a prorrogação judicial de dívidas de crédito rural;

(iii) saber se a Súmula 298/STJ é aplicável às renegociações fundadas em recursos privados;

(iv) saber se o CDC se aplica à relação entre produtor rural e instituição financeira;

(v) saber se há nulidades nas cláusulas renegociadas e possibilidade de restituição dos valores pagos a maior.

III. Razões de decidir

3. Rejeita-se a preliminar de ausência de interesse processual, porquanto caracterizada a pretensão resistida após negativa administrativa da instituição financeira.

4. A relação jurídica entre produtor rural e instituição bancária admite a incidência do CDC, nos termos da Súmula 297/STJ, dada a vulnerabilidade técnica e econômica do mutuário.

5. O direito ao alongamento da dívida rural, quando comprovada a frustração de safra, não é discricionário, mas direito subjetivo do produtor, nos termos do item 2-6-9 do Manual de Crédito Rural e da Súmula 298/STJ, não havendo distinção entre recursos públicos e privados para sua aplicação.

6. Comprovada a quebra da safra e a incapacidade de pagamento mediante laudo agronômico e estudo de viabilidade, impõe-se o deferimento do alongamento contratual.

7. As renegociações não configuraram novação, mas continuidade da relação contratual, devendo observar os encargos originalmente pactuados. Cláusulas que introduziram taxa IRP, juros superiores a 12% a.a., encargos moratórios indevidos, e cobranças não demonstradas como “seguros” e “acessórios” devem ser reputadas nulas.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de Apelação desprovido. Sentença mantida.

Majoração dos honorários advocatícios em favor do patrono do apelado para 12% sobre o valor do proveito econômico, observado o rateio fixado.

Tese de julgamento:

“1. A frustração de safra, comprovada por laudo técnico, assegura ao produtor rural o direito subjetivo ao alongamento de dívida de crédito rural, nos termos do MCR 2-6-9 e da Súmula 298/STJ.

2. A renegociação contratual que modifica encargos originalmente pactuados sem novação é passível de revisão judicial.

3. A restituição simples de valores pagos a maior, quando reconhecida a abusividade das cláusulas contratuais, é medida que coíbe o enriquecimento sem causa.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A em face de ELDER MORO PICIN, visando à reforma da r. sentença (ID 311128458) proferida pelo douto Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de São Félix do Araguaia/MT, nos autos da Ação de Revisão Contratual c/c Pedido de Prorrogação de Dívidas de Crédito Rural e Tutela de Urgência, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na exordial para:

a) Declarar a nulidade das cláusulas das renegociações que alteraram os parâmetros e encargos remuneratórios dos contratos de crédito rural originários;

b) Determinar o alongamento das dívidas rurais revisadas (operações PRONAF n.o 4001605 e 4001867, e as originadas nas CRPs n.o 4001749-4 e 4001794-X) pelo prazo de 12 (doze) anos, com 1 (um) ano de carência para o início do pagamento do principal, mantendo-se os encargos financeiros definidos na revisão contratual, com parcelas anuais a serem pagas nas épocas normais de obtenção de renda da atividade do autor;

c) Condenar o banco réu a restituir, de forma simples, os valores eventualmente pagos a maior, corrigidos monetariamente pelo INPC desde cada desembolso e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a citação, autorizada a compensação com o saldo devedor remanescente;

d) Em razão da sucumbência recíproca, mas em maior parte do réu, condenou as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido pelo autor, cabendo ao banco arcar com 80% e ao autor com os 20% restantes.

Inconformado, o Banco Apelante interpôs o presente recurso (ID 311128460), sustentando, em síntese, o seguinte:

Preliminarmente, argui a falta de interesse de agir do Apelado, ao argumento de que os contratos firmados constituem ato jurídico perfeito, celebrados por livre manifestação de vontade das partes, não havendo irregularidade que justifique a intervenção do Poder Judiciário. Afirma que a pretensão autoral, ao buscar a modificação de pacto legal e hígido, viola a garantia constitucional do ato jurídico perfeito (art. 5o, XXXVI, da CF).

No mérito, defende a integral reforma da sentença, articulando sua tese recursal nos seguintes pontos nodais:

1. Da Impossibilidade de Determinação Judicial para o Alongamento da Dívida Rural: Sustenta que a prorrogação da dívida rural, nos termos da Lei n.o 13.606/2018 e da Resolução CMN n.o 4.660/2018, constitui uma faculdade da instituição financeira, e não uma obrigação. Interpreta o vocábulo "permitido", constante nos referidos diplomas, como expressão de discricionariedade, e não de imposição.

2.Da Inaplicabilidade da Súmula 298 do STJ: Argumenta que o precedente sumular não se amolda ao caso concreto. Diferencia a situação fática que deu origem à Súmula 298, baseada na Lei n.o 9.138/95 — que previa o uso de recursos públicos do Tesouro Nacional para garantir as operações de alongamento —, da hipótese dos autos, em que os recursos para a renegociação são de natureza privada, oriundos de depósitos à vista captados pelo próprio banco, sem qualquer equalização ou subvenção da União. Cita o REsp n.o 166.592 como paradigma para demonstrar que a obrigatoriedade do alongamento, naquele contexto, decorria da habilitação voluntária dos bancos a uma política pública com lastro em recursos do erário, o que não ocorre no presente caso.

3. Da Violação a Preceitos Constitucionais: Alega que a imposição judicial de alongamento da dívida, sem a devida contrapartida do Estado, viola o ato jurídico perfeito e o direito de propriedade, configurando intervenção indevida do Poder Público no patrimônio da instituição financeira.

4. Da Legalidade dos Contratos e Encargos Pactuados: Defende a validade de todas as cláusulas contratuais, incluindo os juros remuneratórios, que não estariam limitados pela antiga redação do art. 192 da CF, a capitalização mensal de juros, amparada pela Súmula 93 do STJ e pelo art. 5o do Decreto-Lei n.o 167/67, e os encargos moratórios.

5. Da Inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor: Sustenta que o Apelado, por ser produtor rural e ter utilizado o crédito como insumo para sua atividade produtiva, não se enquadra no conceito de destinatário final previsto no art. 2o do CDC, o que afastaria a incidência da legislação consumerista.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, julgando improcedentes todos os pedidos da inicial.

Devidamente intimado, o Apelado, ELDER MORO PICIN, apresentou contrarrazões (ID 311128468), pugnando pela manutenção integral da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A em face de ELDER MORO PICIN, visando à reforma da r. sentença (ID 311128458) proferida pelo douto Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de São Félix do Araguaia/MT, nos autos da Ação de Revisão Contratual c/c Pedido de Prorrogação de Dívidas de Crédito Rural e Tutela de Urgência, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na exordial para:

a) Declarar a nulidade das cláusulas das renegociações que alteraram os parâmetros e encargos remuneratórios dos contratos de crédito rural originários;

b) Determinar o alongamento das dívidas rurais revisadas (operações PRONAF n.o 4001605 e 4001867, e as originadas nas CRPs n.o 4001749-4 e 4001794-X) pelo prazo de 12 (doze) anos, com 1 (um) ano de carência para o início do pagamento do principal, mantendo-se os encargos financeiros definidos na revisão contratual, com parcelas anuais a serem pagas nas épocas normais de obtenção de renda da atividade do autor;

c) Condenar o banco réu a restituir, de forma simples, os valores eventualmente pagos a maior, corrigidos monetariamente pelo INPC desde cada desembolso e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a citação, autorizada a compensação com o saldo devedor remanescente;

d) Em razão da sucumbência recíproca, mas em maior parte do réu, condenou as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido pelo autor, cabendo ao banco arcar com 80% e ao autor com os 20% restantes.

PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR

Suscita o Apelante a preliminar de falta de interesse de agir, ao argumento de que os contratos firmados representam ato jurídico perfeito, celebrados por livre manifestação de vontade, não havendo irregularidade a justificar a intervenção judicial.

A parte Apelada, em contrarrazões, rebate a preliminar, afirmando que seu interesse processual exsurge da resistência oferecida pela instituição financeira, tanto na esfera administrativa, ao negar o pedido de alongamento, quanto na judicial, ao contestar o mérito da demanda.

A preliminar não merece prosperar.

O interesse de agir, como condição da ação, assenta-se no binômio necessidade-adequação. A necessidade da tutela jurisdicional é manifesta, porquanto o Apelado demonstrou ter buscado a via administrativa para a prorrogação de seu débito (ID 311128385), obtendo resposta negativa do Apelante (ID 311128384), o que configura a pretensão resistida e torna imprescindível a intervenção do Judiciário para a soluo do conflito. A via eleita, por sua vez, é plenamente adequada para a discussão das ilegalidades contratuais e do direito ao alongamento da dívida.

Ademais, a alegação de que os contratos constituem ato jurídico perfeito confunde-se com o próprio mérito da causa e não tem o condo de obstar o acesso à justiça. A possibilidade de revisão de contratos bancários, mesmo aqueles objetos de renegociação, é matéria pacificada na jurisprudência pátria, conforme cristalizado no enunciado da Súmula 286 do Superior Tribunal de Justiça.

Assim, presente o interesse processual do Apelado, rejeito a preliminar.

MÉRITO

No mérito, o recurso não comporta provimento.

A controvérsia central reside em definir se o alongamento de dívida de crédito rural, diante da comprovada frustração de safra e consequente dificuldade de pagamento, constitui um direito subjetivo do produtor rural ou mera faculdade da instituição financeira, bem como em aferir a legalidade das cláusulas inseridas nos instrumentos de renegociação.

De início, cumpre assentar a natureza da relação jurídica.

Trata-se de contratos de crédito rural, modalidade de fomento à atividade agrícola que, por sua relevância social e econômica, recebe tratamento jurídico diferenciado, pautado por normas de ordem pública. A despeito da argumentação do Apelante, a relação entre o produtor rural pessoa física e a instituição financeira submete-se às disposições do Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento pacificado na Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça.

A vulnerabilidade técnica e econômica do produtor frente à instituição financeira justifica a mitigação da teoria finalista, atraindo a incidência do microssistema consumerista, o que reforça a possibilidade de revisão de cláusulas contratuais que se mostrem abusivas.

O ponto nevrálgico do recurso reside na obrigatoriedade ou não do alongamento da dívida. O Apelante defende tratar-se de mera faculdade, buscando afastar a incidência da Súmula 298 do STJ, sob o argumento de que os recursos utilizados nas operações seriam de origem privada, diferentemente do cenário que ensejou a edição do referido verbete.

Tal argumento, contudo, não se sustenta.

A Súmula 298 do STJ estabelece, de forma clara e sem ressalvas quanto à origem dos recursos, que "O alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei".

A ratio decidendi que fundamenta tal entendimento não é a natureza pública ou privada do capital, mas sim a finalidade do crédito rural como instrumento de política agrícola e a necessidade de proteger a atividade produtiva, intrinsecamente sujeita a intempéries e oscilações de mercado.

A norma de regência, contida no item 2-6-9 do Manual de Crédito Rural (MCR), condiciona a prorrogação da dívida à comprovação da incapacidade de pagamento do muturrio em consequência de, entre outras hipóteses, "frustração de safras por fatores adversos". No caso dos autos, o Apelado desincumbiu-se de seu ônus probatório de forma exemplar. O Laudo Agronômico (ID 311127897) atesta, com detalhamento técnico, a quebra de 22% da produtividade geral da safra de soja 2020/2021 em razão de irregularidades pluviométricas. O Estudo de Viabilidade Econômica (ID 311127894), por sua vez, demonstra o impacto direto dessa frustração na capacidade de pagamento do produtor, projetando a necessidade de um novo cronograma para a sobrevivência da atividade.

Diante da robusta comprovação dos requisitos legais, o alongamento da dívida transmuda-se de mera expectativa em direito subjetivo do devedor, sendo impositivo o seu deferimento. A recusa do Apelante, fundada em supostas prorrogações anteriores e na exigência de uma entrada de 10%, revela-se ilegal e contrária à função social do contrato e à boa-fé objetiva que deve nortear as relações obrigacionais.

No que tange à revisão contratual, a sentença também se mostra irretocável. A Súmula 286 do STJ, como já mencionado, autoriza a revisão de toda a cadeia contratual. A análise dos autos revela que as renegociações, embora formalizadas como novas Cédulas de Crédito Bancário, não configuraram novação, mas sim meros alongamentos das dívidas rurais originárias. A própria instituição financeira, em sua resposta administrativa, refere-se a tais operações como “prorrogações”.

Nesse contexto, a alteração dos encargos originalmente pactuados viola frontalmente o MCR 2-6-9, que determina a manutenção das “mesmas encargos financeiros antes pactuados”.

Portanto, a declaração de nulidade das cláusulas que inseriram a taxa IRP, majoraram os juros para patamares superiores aos limites legais (12% a.a. para crédito rural sem taxa específica definida pelo CMN) e estabeleceram encargos moratórios não previstos nas cédulas rurais primitivas é medida que se impe. Da mesma forma, a exclusão de valores cobrados a título de “seguros” e “acessórios”, sem a devida comprovação de sua contratação clara e discriminada, com a entrega das respectivas apólices, coaduna-se com a proteção contra práticas abusivas.

Por fim, a condenação à restituição simples dos valores pagos a maior é consequência lógica do reconhecimento das ilegalidades, visando a coibir o enriquecimento sem causa do credor.

Destarte, a sentença recorrida aplicou com acerto o direito à espécie, encontrando-se em plena harmonia com a legislação de regência e com a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores, não merecendo qualquer reparo.

Ante todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, mantendo integralmente a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios de sucumbência fixados na r. sentença, devidos pelo Apelante ao patrono do Apelado para 12% sobre o proveito econômico, observada a distribuição.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025